Tribunal: TJMT
Processo: 0007568-53.2015.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007568-53.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEVARLEY DA SILVA BORGES - CPF: 029.199.641-86 (APELANTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - CPF: 002.419.142-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON VIEIRA BRITO - CPF: 920.663.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta como o único fim de satisfazê-la.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Adevarley da Silva Borges
, no incurso do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a vítima estava lhe devendo e, não vendo alternativa para receber, foi até sua residência, pegando os objetos que saldaria a sua dívida, sendo assim, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 345 do Código Penal.

Argumenta, ainda, a necessidade de ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo e da majorante da prática do furto no período noturno, por não estarem comprovadas e, por outro lado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, requerendo, por conseguinte a realização de nova dosimetria da pena.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id n 157693153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id.
159115682).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado, apesar da ausência do
animus furtivo
e diante da falta de comprovação da qualificadora de rompimento e majorante da prática em período noturno.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime, por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório Policial, Laudo Pericial, bem como através da oitiva da vítima e testemunhas, merecendo, pois, ser mantida a sentença, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que o Sr. João Albano da Silva, no dia 16/05/2016, por volta das 21:30 hs, ao perceber que um veículo, de cor prata, saia da residência de seu vizinho, Sr. Nelson Vieira Brito (vítima), com alguns objetos, e, ainda, constatado o arrombamento da porta da frente, acionou a Policia Militar, que foram até o local averiguar a situação (Id n152063942)

Durante o ato de constatação, Adevarley da Silva Borges, sócio da vítima Nelson apareceu na residência para acompanhar as investigações, passando, entretanto, a ser o principal suspeito, já que as marcas deixadas na saída da residência eram compatíveis com o veículo Jetta dirigido por ele, que, posteriormente, fora constatado ser objeto de furto na cidade de Goiânia/GO.

No primeiro momento, Adevarley negou os fatos. Entretanto, durante a investigação foi apurado por meio de vídeos das casas vizinhas, a imagem do carro compatível ao dele entrando na casa da vítima, o que motivou novas diligências, só então, o réu passa a confessar o crime, relatando ter pegado os objetos como pagamento de uma dívida. Vejamos trecho de seu depoimento, confirmado em audiência de instrução,
in verbis
:

“que afirma o interrogando que na data de ontem 16/06/2015, por volta das 22:00 h, foi detido pela policia militar e encaminhado para a policia civil, sob acusação de ter cometido furto de uns aparelhos de TVs e outros objetos, na residência do Senhor Nelson Vieira Brito, que inclusive prestou declarações ao delegado plantonista, mas negou ser autor do furto em questão, oportunidade que após ser inquirido naquela central de flagrantes, foi liberado pelo delegado, mas seu veiculo tipo JETTA, cor prata, ficou apreendido para posterior averiguação; Que, nesta data de hoje, 17/06/2015, por volta das 08:30h, foi localizado por policiais civis desta delegacia especializada, para averiguação do furto em questão; que quando chegou na delegacia, o interrogando tomou conhecimento de umas imagens que estava em poder da policia civil, no qual o veículo do interrogando foi filmado adentrando

na residência do Sr. Nelson Vieira Brito; que, nesse momento, o interrogando resolveu falar a verdade; que, o interrogando é sócio do Sr. Nelson Vieira Brito, o qual possui uma vidraçaria por nome de fantasia RALCE, localizada nesta cidade de Barra do Garças/MT; que, na data de ontem 16/06/2015, era por volta das 20:30h, o interrogando em um minuto de bobeira, foi com seu veiculo, na residência do Sr. Nelson, a qual não possui portão de entrada, adentrou na garagem da residência, e como a porta da residência é de vidro, o interrogando puxou a porta, momento em que a trinca saiu do trilho, oportunidade em que o interrogando subtraiu do interior da residência, um aparelho de TV 50 polegadas, marca LG, cor preta; um aparelho de TV marca buster 42 polegadas, cor preta, e outros objetos tipo Xbox, com controle remoto, duas facas tipo peixeira, tamanho médio; que logo após ter cometido o furto, o interrogando foi até a cidade de Aragarças/GO, onde guardou os objetos na residência de seu primo conheço por Paulinho (...); que, por derradeiro, afirma que cometeu o furto na casa do Sr. Nelson, tendo em vista, o interrogando ter vendido uma caminhonete tipo Silverado, cor branda, placa de Ribeirão Cascalheira-MT, sendo que Nelson, ficou devendo uma diferença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e até o presente momento não saldo o débito com o interrogando(...)” (Id 152063942).

Como se verifica, o acusado relatou que subtraiu os objetos da casa de Nelson Vieira Brito, os levando para casa de seu primo, donde foram encontrados.

Nesse contexto, embora o acusado tenha tentado justificar que a subtração dos objetos, seria para satisfazer uma dívida de Nelson com ele, não conseguiu comprovar tal débito. Sendo assim, não há como desclassificar o fato criminoso do furto de coisa alheia, para o exercício arbitrário das próprias razões, previstas no artigo 345, do Código Penal.

Aliás, cumpre registrar que o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta como o único fim de satisfazê-la, o que, como dito, não restou demonstrado nos autos,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INTENÇÃO DE “GARANTIR O RECEBIMENTO DE UMA IMPORTÂNCIA FINANCEIRA QUE LHE ERA DEVIDA” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – APELO MINISTERIAL – A “PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DOS AUTOS SUPREM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO” – PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ROUBO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – SUBTRAÇÃO DE BICICLETA MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT

- RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - SUPOSTA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA VÍTIMA COM O APELANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER” – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA – ARESTOS DO TJDFT E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – LESÃO CORPORAL GRAVE – EXAME PERICIAL - NECESSIDADE - JULGADO DO TJMG – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRESERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...]” (TJMT, Ap N.U 0011523-81.2015.8.11.0040).

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão” (TJMT, Ap 16299/2015).

Ainda que considerada a existência do aludido débito, a prática de roubo “mediante violência física” evidencia ausência de legitimidade da pretensão do apelante/apelado em relação à vítima, a elidir a pretensão desclassificatória para exercício arbitrário das próprias razões (TJDFT, Ap N.U 0700309-73.2021.8.07.0001; TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008).

“[...] Ausente o exame pericial comprobatório da suposta lesão grave sofrida pela vítima, o qual não foi suprido por prova testemunhal idônea, é de se manter a desclassificação para o delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP)” (TJMG, Ap nº 1.0026.16.002829-1/001).

(N.U 0000565-44.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, diferentemente da alegação do apelante, não se tem dúvidas quanto ao arrombamento da porta de vidro da entrada da casa, para que ele tivesse acesso dentro da residência, já que além de mencionado por Nelson em seu depoimento em audiência, também foram confirmados pelas testemunhas que foram até o local, Policiais Militares, os Vizinhos e, ainda, através do Auto de Constatação em Local de Furto Indireto (Id n

152063942).

Portanto, sem dúvidas em manter a qualificadora do tipo penal, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, independentemente de perícia técnica na fase processual, posto que, como dito, confirmada por outros meios de prova.

Aliás, sobre o tema, há posicionamento jurisprudencial, ao qual me filio, no sentido de que, havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 2.
Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
" ( AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 682645 MS 2021/0234026-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (destaquei)

Da mesma forma, todas as provas dos autos nos conduzem a afirmar que o furto aconteceu no período noturno, entre 21:00 a 22:00 horas, diante do chamado do vizinho à Policia e das filmagens de câmara de monitoramento, periciadas pela Politec (Id nº 152063942).

Assim, comprovada a materialidade e a autoria na prática do furto qualificado, previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do CP, que dispõe:

“
Furto

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º -
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º
- Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

[...]”

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO INIDONEA DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA READEQUADA – 5. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

2. “O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto
. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. [...]” (N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

Por fim, a defesa objetiva ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao crime de furto.

Frisa-se que para aplicação da atenuante da confissão é imprescindível avaliar se foi utilizada como elemento de convicção pelo juízo sentenciante para a caracterização da autoria em caso de conjunto probatório nebuloso, consoante a Súmula 545 do STJ:
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal
”.

Entretanto, nesse quesito falta interesse recursal ao apelante, haja vista que o juízo
a quo
reconheceu expressamente a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo-a na proporção de 1/6, vejamos trecho do
decisum:

“Ausentes agravantes, mas presente a atenuante da CONFISSÃO. A aplicação da atenuante no caso concreto enseja a redução da pena na proporção de 1/6, conforme entendimento do STJ. Fixo a pena intermediária em 2 anos e 6 meses.”

Assim,
não existindo nenhuma alteração na sentença, tampouco havendo mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante, tenho que o
decisum
deve ser mantido. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023